Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-57.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Receptação qualificada. Provas. Dolo. Ciência da origem ilícita. Desclassificação para modalidade culposa ou simples. Fração de aumento. Reincidência. Extinção da punibilidade. Substituição da pena. Regime prisional.
1 – A apreensão de produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. Na receptação qualificada basta seja demonstrado que, pelas circunstâncias, o agente deveria saber ser a coisa objeto de crime.
2 – Equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência (art. 180, § 2o, do CP). O dolo de receptar no exercício de atividade comercial evidencia-se pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 - As circunstâncias fáticas –- os réus foram flagrados desmontando veículo produto de crime em local irregular, de forma clandestina, com o intuito de vender as peças -- não deixam dúvidas que tinham ciência da origem ilícita do veículo, cujas peças seriam oferecidas à venda no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, descabendo a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa ou simples.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Extinta a punibilidade na ação penal utilizada para caracterizar a reincidência, afasta-se a agravante.
6 – Fixada pena não superior a 4 anos e primário o réu, o regime prisional deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
7 - Se o segundo réu registra maus antecedentes, justifica-se o regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
8 - A pena privativa de liberdade não será substituída por restritiva de direitos se o réu registra maus antecedentes. A medida não é suficiente para reprimir a conduta (art. 44, III, do CP).
9 – Apelação do primeiro e segundo réus providas em parte. Não provida a do terceiro réu.